Tribunal: TJDFT
Processo: 0736453-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736453-41.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA APELADO: CAIO LUCAS AGOSTINI QUEIROZ DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico Ltda. contra a decisão desta Relatoria que não conheceu das apelações interpostas pelo embargante e por Caio Lucas Agostini Queiroz. O embargante sustenta que houve vício de omissão e contradição. Explica que a Constituição Federal previu a autonomia universitária. Argumenta que este princípio lhe garante a produção de conhecimento sem a ingerência estatal. Fundamenta que os valores que cobrou do embargado referem-se aos boletos emitidos em 2022. Menciona que não houve dano moral. Narra que o valor fixado à título de reparação dos danos morais é irrazoável. Prequestiona a matéria. O embargado apresentou contrarrazões, ocasião em que sustentou que os embargos de declaração não deveriam ser conhecidos (id 70929912). Intimei o embargante para manifestar-se sobre a alegação de não conhecimento dos embargos de declaração formulada pelo embargado (id 71475372). O embargante afirmou que o seu recurso não teve caráter protelatório (id 71802474). É o relatório. 1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL O embargante considera que o embargado objetivou rediscutir o que foi decidido, o que é impossível pela via eleita. O art. 1.022 do Código de Processo Civil prevê o cabimento de embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deviam se pronunciar, bem como para corrigir erro material na sentença ou no acórdão. O embargante fundamentou os embargos de declaração opostos em supostas contradição e omissão da decisão embargada, hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil supracitado. Rejeito a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração. 2. MÉRITO Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, ou omissão em decisão judicial em ponto sobre o qual o Juiz ou o Tribunal devia pronunciar-se, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo legal e não permitem discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Eles visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, ao dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A omissão que desafia embargos de declaração configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível identificar omissão quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). Não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma é evitar arbitrariedades ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adota para chegar à determinada conclusão. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. A adoção de determinado fundamento jurídico pelo julgador, a depender de sua densidade ou relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente nesse caso. Esses argumentos são considerados repelidos através de um simples silogismo, ainda que implícito, o que atende ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. A contradição prevista no art. 1.022, inc. I, do Código de Processo Civil pode dar-se entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença/acórdão ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada. Expressa a incoerência entre os juízos formulados, a oposição entre as premissas e as conclusões, que conduz ao absurdo, à irracionalidade. Os argumentos apresentados pelo embargante na apelação não foram apreciados, pois este recurso não ultrapassou o juízo de admissibilidade. Não houve omissão. Não há falar em contradição, pois a decisão foi coerente e bem fundamentada. A decisão de não conhecimento da apelação interposta pelo embargante foi proferida com fundamento no art. 997, § 2o, do Código de Processo Civil. A decisão explicou que a apelação adesiva não deveria ser conhecida, pois a apelação interposta pela parte contrária não ultrapassou o juízo de admissibilidade. A insatisfação das partes em relação aos fundamentos adotados no acórdão, por si só, é inapta para desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito da decisão. Cumpre esclarecer que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Esse é o entendimento desta Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.[1] Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT. Acórdão 1389472, 07269304420208070001, Relator João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 24.11.2021, publicado no DJe: 9.12.2021.